Tribunal: TJMT
Processo: 1013496-56.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013496-56.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE MENDES - CPF: 007.850.039-75 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRESTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – honorario mantidos –

sentença mantida – recurso desprovido.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente,

em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de empréstimos, a simples cobrança perpetrada pelo banco, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme fixado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucilene Mendes
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento que move contra o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo discutido, condenando o banco na restituição dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela fixação de indenização por dano moral, sustentando que os descontos ocorriam de forma indevida da única fonte de renda. Pugna, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 151482479).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lucilene Mendes
propôs
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, aduzindo que restou surpreendida por descontos referentes ao contrato n.
739521870, no valor de R$540,00, a ser quitado em 60 parcelas de R$16,27, cada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo discutido, condenando o banco na restituição dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 151482474).

Inconformada, pugna a apelante pela fixação de indenização por dano moral, sustentando que os descontos ocorriam de forma indevida da única fonte de renda. Pugna, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Sendo assim, de acordo com a norma legal, não basta apenas a prática do ato ilícito, mas também, que a referida conduta cause dano à parte.

Pelos documentos trazidos à baila pela autora, a
pesar do infortúnio suportado, o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pela apelante ao receber cobrança indevidas, repiso que tal conduta do apelado, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Sendo assim, o d. magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao asseverar,
verbis
:

“
Na espécie, o dano moral
caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angustia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado. Por sua vez, os simples aborrecimentos e chateações do dia a dia não podem ensejar indenização por dano moral, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao indivíduo.

A reserva de margem de consignação no benefício previdenciário do consumidor realizada de forma indevida não é capaz, por si só, de causar abalos à honra do autor, sendo indevida a indenização por danos morais neste caso
” (
id. 151482474).

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(RAC n. 13888/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(RAC n. 136780/2017, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(RAIN n. 126898/2017, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023